Tribunal: TJDFT
Processo: 0745372-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745372-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WATARO MIFUNE AGRAVADO: BB V I S T O S. (Doc. Num. 21181136). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, BANCO DO BRASIL S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 21181136) interposto por WATARO MIFUNE contra a decisão (Doc. Num. 20482355) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante. I. Brasília - DF, 06 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador